Tribunal: TJDFT
Processo: 0028270-21.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação da instituição financeira apelada1, quando apresentara proposta de acordo ao autor/poupador Armando Gontijo, indicando os valores propostos de forma detalhada, visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio que os enlaça, diga o autor individualizado, ora apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a proposta apresentada, esclarecendo se com ela anui, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo em relação à sua pessoa, com a ratificação da proposição. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação do autor individualizado. I. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relato 1 ID Num 57955482